Tribunal: TJDFT
Processo: 0016291-26.2011.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
DESPACHO 1. Ciente do Ofício de ID 21615464 que comunica o indeferimento da impugnação apresentada pelo Distrito Federal. 2. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 10174785, que deferiu a preferência constitucional ao credor FRANCISCO QUIRINO RESENDE, intimando-se o Distrito Federal para apresentar a planilha de cálculos no prazo estabelecido. Publique-se. Intimem-se. Guará/DF, 02 de dezembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto